Tribunal: TJSP
Processo: 0008786-42.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora parcial do pecúlio do sentenciado e de pesquisa de bens. Ausência de prova da hipossuficiência. Possibilidade da determinação de pesquisa de bens e de penhora do pecúlio, no limite de 1/4. Inteligência do art. 50, §1o, CP, e arts. 168 e 170 da LEP. Princípio da especialidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora parcial do pecúlio do sentenciado e de pesquisa de bens. Ausência de prova da hipossuficiência. Possibilidade da determinação de pesquisa de bens e de penhora do pecúlio, no limite de 1/4. Inteligência do art. 50, §1o, CP, e arts. 168 e 170 da LEP. Princípio da especialidade. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.